Tribunal: TCU
Processo: 019.362/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Educação relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 1344/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar regulares as contas dos Srs. Milton Ribeiro (CPF XXX.074.678-XX); Victor Godoy Veiga (CPF XXX.057.651-XX); José de Castro Barreto Junior (CPF XXX.217.314-XX); Sylvia Cristina Toledo Gouveia (CPF XXX.451.858-XX); Márcio de Aquino Terra (CPF XXX.628.481-XX); Mauro Luiz Rabelo (CPF XXX.761.901-XX); Helber Ricardo Vieira (CPF XXX.996.421-XX); Wagner Vilas Boas de Souza (CPF XXX.213.611-XX); Eduardo Gomes Salgado (CPF XXX.294.296-XX); Diana Guimarães Azin (CPF XXX.996.243-XX); Cristiane Dias Lepiane (CPF XXX.964.196-XX); Carlos Francisco de Paula Nadalim (CPF XXX.890.379-XX); Fábio de Barros Correia Gomes Filho (CPF XXX.641.221-XX); William Ferreira da Cunha (CPF XXX.204.981-XX); Tomas Dias Sant Ana (CPF XXX.785.116-XX); Kedson Raul de Souza Lima (CPF XXX.086.451-XX); Ilda Ribeiro Peliz (CPF XXX.472.526-XX; Karine Silva dos Santos (CPF XXX.043.637-XX); Luciana Santana Leão (CPF XXX.469.661-XX); Paulo Roberto Araújo de Almeida (CPF XXX.962.371-XX); Micheline Silveira Forte (CPF XXX.170.203-XX); Vinicius Campos Silva (CPF XXX.085.251-XX); Patrícia Fernanda Lapa Lobo Nogueira (CPF XXX.843.504-XX); Adalton Rocha de Matos (CPF XXX.134.025-XX); Luciana Nunes de Oliveira (CPF XXX.286.007-XX); Ana Karina da Silva Santos Koga (CPF XXX.028.231-XX); Carla Baksys Pinto (CPF XXX.346.441-XX); Vinicius Pereira Andrade (CPF XXX.473.168-XX); André Henrique dos Santos Castro (CPF XXX.955.941-XX); e Delson Pereira da Silva (CPF XXX.478.746-XX), dando-lhes quitação plena, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92; b) dar ciência ao Ministério da Educação (MEC) acerca dos seguintes itens de achados constantes do Relatório de Avaliação da 1112626, a fim de que, por meio da sua Secretaria Executiva, e com amparo no art. 9o, incisos, incisos I, III e IV do Anexo I, do Decreto 11.691, de 5/9/2023, tome as providências necessárias junto às suas respectivas entidades vinculadas, no sentido de auxiliá-las, alertá-las e estimulá-las a cumprir as recomendações da CGU: b.1) em observância ao item 2.3.1, "a", da não ocorrência da avaliação e/ou reavaliação, na periodicidade adequada, dos bens imóveis de suas entidades da administração direta e indireta, especialmente os constantes da Tabela 2 do Apêndice do referido relatório e os da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), constantes do Relatório de Auditoria 1285156, o que contraria o disposto na NBC TSP 07 (itens 43 a 50), no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 10a edição (itens 11 a 11.4), e no Manual do Siafi, macrofunção 020335, bem como da falta de articulação junto à Superintendência de Patrimônio da União (SPU), nos estados do Pará (PA) e Rondônia (RO), com a finalidade de que fossem adotadas as providências cabíveis para a efetivação da baixa dos imóveis vinculados às extintas Demecs (RIP de Utilização 0427004145000, 0447000785000 e 0003001515009); b.2) em observância aos itens 2.3.1, "c" e 2.4.1, da existência de obras já concluídas em suas entidades vinculadas de um modo geral, passíveis de levantamento específico, que se encontram indevidamente registradas na conta contábil 1.2.3.2.1.06.01 (Obras em Andamento) e, por seguinte, sem a realização dos ajustes necessários no SPIUnet para a incorporação (ou reconhecimento) dos valores dessas obras nos imóveis de sua propriedade como bens de uso especial, que deverão ser objeto do cálculo da depreciação correspondente, o que afronta os termos dos itens 11.2 e 11.5 do MCASP 10a Edição c/c o art. 7a da Portaria Conjunta STN/SPU 703, de 10.12.2014, e da Portaria SPU/ME 10.571, de 12/12/2022, que implantou o novo sistema SPUNet, que gradativamente vem substituindo, desde dezembro de 2022, o Sistema Patrimonial Imobiliário da União (SPIUnet) e o Sistema Integrado de Administração Patrimonial (SIAPA); b.3) em observância ao item 2.3.1, "d", da falta de conciliação das contas de bens móveis no Siafi com os dados de controle patrimonial de suas respectivas entidades vinculadas de um modo geral, com exceção da Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) e Universidade de São Carlos (UFSCar), o que contraria os termos da Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 07, de 22/9/2017, fazendo com que o Siafi não reflita adequadamente a situação patrimonial dos bens móveis de cada unidade; b.4) em observância ao item 2.4.2, da não atuação da Universidade de Brasília (UnB) junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) a respeito do cadastramento incorreto do regime de utilização no SPIUnet de seus bens imóveis destinados ao investimento, como bens de uso especial, sendo que na prática estão sob o regime de "locação para terceiros", o que se reflete na classificação contábil indevida desses imóveis no Siafi como "Ativo Imobilizado", quando na realidade deveriam constar no balanço patrimonial como "Propriedades para Investimento", afrontando os termos da NBC TSP 06 (Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 06, de 22/6/2017), e da Portaria SPU/ME 10.571, de 12/12/2022, que implantou o novo sistema SPUNet, que gradativamente vem substituindo, desde dezembro de 2022, o Sistema Patrimonial Imobiliário da União (SPIUnet) e o Sistema Integrado de Administração Patrimonial (SIAPA); b.5) em observância ao item 2.5.3, da existência de Termos de Execução Descentralizada (TED) firmados por suas entidades vinculadas com outros órgãos da administração federal, na condição de entidade descentralizada, que se encontram com prazo para apresentação da prestação de contas vencido, o que contraria o disposto no §2o do artigo 23 do Decreto 10.426/2020; b.6) em observância ao item 2.5.6, da existência de obras registradas como paralisadas no Simec, pertencentes às suas entidades vinculadas (UFBA, UFVJM, UFJF, UFRPE, UNILA, UFRJ e UFF), o que afronta, dentre outros, o princípio da eficiência da administração pública, e que, portanto, necessitam, em conjunto com o seu órgão supervisor, da realização de estudos sobre o custo-benefício e o custo de oportunidade para concluí-las; e b.7) em observâncias aos itens 2.5.7 e 2.5.8, da deficiência observada nos procedimentos de depreciação e nos controles de bens móveis das suas entidades da administração indireta, o que contraria o MCASP 10a edição e o art. 94 da Lei 4.320/64, além da falta de manifestação das unidades vinculadas identificadas pela CGU quanto às providências adotadas para o cumprimento das recomendações 20, 21, 22 e 23 expedidas no referido Relatório de Auditoria daquele Órgão de Controle Interno, e do grau de implantação do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (Siads), o âmbito da esfera de atuação de cada uma delas; c) com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) dos seguintes itens de achados constantes do Relatório de Avaliação da CGU 1112626: c.1) em observância ao item 2.3.2, "a", "a.2", da distorção referente a subavaliação do ativo (1.2.1.1.1.03.06 - Encargo sobre empréstimos) na ordem de R$ 91.739.382,85, decorrente da não realização de registros de encargos sobre financiamento concedidos no âmbito do Fies, o que contraria o item 3.2.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP 10a edição) e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público (NBC TSP); e c.2) em observância ao item 2.5.4, das inconsistências nas renegociações de contratos de financiamentos do Fies realizados pela Caixa Econômica Federal, que resultaram na concessão de descontos percentuais que contrariam os previstos pela MPV 1.090/2021 ou Lei 14.375/2022; e d) determinar à CGU que, nas próximas contas do MEC, faça o monitoramento das recomendações feitas para fins do saneamento dos achados constantes do Relatório de Avaliação da CGU 1112626, relativo ao exercício de 2022, especialmente com relação aos itens 2.3.1, "a"; 2.3.1, "c"; 2.3.1, "d"; 2.3.2, "a", "a.2"; 2.4.1; 2.4.2; 2.5.3; 2.5.4; 2.5.6; 2.5.7 e 2.5.8. 1. Processo TC- Processo 019.362/2023-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Responsáveis: Adalton Rocha de Matos (XXX.134.025-XX); Ana Karina da Silva Santos Koga (XXX.028.231-XX); Andre Henrique dos Santos Castro (XXX.955.941-XX); Carla Baksys Pinto (XXX.346.441-XX); Carlos Francisco de Paula Nadalim (XXX.890.379-XX); Cristiane Dias Lepiane (XXX.964.196-XX); Delson Pereira da Silva (XXX.478.746-XX); Diana Guimaraes Azin (XXX.996.243-XX); Eduardo Gomes Salgado (XXX.294.296-XX); Fabio de Barros Correia Gomes Filho (XXX.641.221-XX); Helber Ricardo Vieira (XXX.996.421-XX); Ilda Ribeiro Peliz (XXX.472.526-XX); Jose de Castro Barreto Junior (XXX.217.314-XX); Karine Silva dos Santos (XXX.043.637-XX); Kedson Raul de Souza Lima (XXX.086.451-XX); Luciana Nunes de Oliveira (XXX.286.007-XX); Luciana Santana Leao (XXX.469.661-XX); Mauro Luiz Rabelo (XXX.761.901-XX); Micheline Silveira Forte (XXX.170.203-XX); Milton Ribeiro (XXX.074.678-XX); Márcio de Aquino Terra (XXX.628.481-XX); Patricia Fernanda Lapa Lobo Nogueira (XXX.843.504-XX); Paulo Roberto Araujo de Almeida (XXX.962.371-XX); Sylvia Cristina Toledo Gouveia (XXX.451.858-XX); Tomas Dias Sant Ana (XXX.785.116-XX); Victor Godoy Veiga (XXX.057.651-XX); Vinicius Campos Silva (XXX.085.251-XX); Vinicius Pereira Andrade (XXX.473.168-XX); Wagner Vilas Boas de Souza (XXX.213.611-XX); Wiliam Ferreira da Cunha (XXX.204.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há